Tribunal: TJSP
Processo: 1023751-73.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
r no 1010/2007 não estava no exercício de função permanente – Pretensão ao enquadramento no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Impossibilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023751-73.2019.8.26.0053; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Isabel Cogan

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:

SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – Professora que por ocasião da publicação da Lei Complementar no 1010/2007 não estava no exercício de função permanente – Pretensão ao enquadramento no Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. Impossibilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023751-73.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
LUCIA SALLES DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
2
VOTO No 18941 (12a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO No 1023751-73.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ANA LÚCIA SALLES DE ALMEIDA
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Fausto José Martins Seabra
AM
SISTEMA
REMUNERATÓRIO
E
BENEFÍCIOS.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Professora que por
ocasião da publicação da Lei Complementar no 1010/2007
não estava no exercício de função permanente Pretensão
ao enquadramento no Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos. Impossibilidade. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
face da r. sentença de fls. 157/160 que julgou improcedente a ação e
condenou a autora nas custas processuais e honorários advocatícios da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa,
observando-se a condição suspensiva contida no artigo 98, § 3o do
Código de Processo Civil .
Apela a autora pela inversão do julgado (fls.
612/616).
Recurso tempestivo e isento de preparo,
contrariado (fls. 179/195).
É o relatório.
Afastada a prescrição do fundo do direito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
3
pois o caso é de aplicação da Súmula no 85 do E. STJ. Passa-se, pois,
à análise do mérito do apelo.
A autora é Professora de Educação Básica I,
lotada no Quadro da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo,
ocupante de função-atividade e pleiteia enquadramento como “Categoria
F”, defendendo se enquadrar na hipótese do artigo 2o, § 2o da Lei
Complementar no 1010/2007, para alcançar inclusão no RPPS e obrigar
a Fazenda do Estado ao recolhimento das contribuições previdenciárias
para a SPPREV e não INSS.
É dos autos que seu objetivo é passar a gozar
de estabilidade e direito a participar do processo avaliatório anual e
também que o reconhecimento de suas razões possibilitam a anulação
das portaria de dispensas posteriores ao 02/06/2007, onde haverá de ser
considerado todo o período em que deixou de trabalhar como de efetivo
exercício, por ter sido contratada à égide da Lei 500/74 para ministração
de aulas eventuais e nos termos do artigo 10 do Decreto 24948/1986.
Refere que a partir da vigência da Lei
Complementar no 1010/2007 que vige a partir de 02/06/2007 foi
enquadrada na categoria “I” que fora transformada em categoria “O”
com a publicação da Lei Complementar no 1093/2009, quando deveria
ter sido enquadrada na categoria “F”, já que seu vínculo com a
administração é anterior a junho de 2007.
A Lei Complementar Estadual no 1.010/2007
criou a entidade gestora do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos (SSPREV) e, em seu artigo 2o estabeleceu os seus
segurados:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
4
do Estado de São Paulo, administrados pela
SPPREV: I - os titulares de cargos efetivos,
assim considerados os servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades
específicas estejam definidas em estatutos ou
normas
estatutárias
e
que tenham sido
aprovados por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos ou de provas de
seleção equivalentes; II - os membros da
Polícia Militar do Estado, assim definidos nos
termos do artigo 42 da Constituição Federal. §
1o - Aplicam-se as disposições constantes desta
lei aos servidores titulares de cargos vitalícios,
efetivos e militares, da Administração direta e
indireta,
da
Assembléia
Legislativa,
do
Tribunal de Contas do Estado e seus
Conselheiros, das Universidades, do Poder
Judiciário e seus membros, e do Ministério
Público e seus membros, da Defensoria Pública
e seus membros. § 2o - Por terem sido
admitidos
para
o
exercício
de
função
permanente, inclusive de natureza técnica, e
nos termos do disposto no inciso I deste artigo,
são titulares de cargos efetivos os servidores
ativos e inativos que, até a data da publicação
desta
lei,
tenham
sido
admitidos
com
fundamento nos incisos I e II do artigo 1o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
5
Lei no 500, de 13 de novembro de 1974. § 3o -
O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos
servidores
que,
em
razão
da
natureza
permanente da função para a qual tenham sido
admitidos, estejam na mesma situação ali
prevista.
Assim, somente os professores em exercício de
função permanente nos termos da Lei n° 500/74 na ocasião da entrada
em vigor da Lei Complementar Estadual no 1.010/2007, ou seja, em
02/06/2007, são segurados da SPPREV e classificados na categoria “F”.
Os documentos juntados aos autos demonstram
que em 02.06.2007 a autora não estava em exercício de função
permanente nos termos da Lei n° 500/74. A admissão nos termos do
artigo 10 do Decreto n° 24.948/86 é em caráter eventual, e não
permanente, conforme segue:
“Artigo 10.o - Para a regência de classe ou
ministração
de
aulas
nos
impedimentos
eventuais de titular de cargo ou de ocupante de
função-atividade a série de classes de docentes,
por período de 01 (um) ate 15 (quinze) dias,
inocorrendo a substituição de que trata o Artigo
3.° ou inexistindo estagiários, poderá haver
admissão de docente, nos termos do Artigo 1.°,
inciso I, da Lei n. 500, de 13 de novembro de
1974,
através
de
Portaria
Especial
de
Admissão. § 1.° - A admissão de docente, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
6
que trata o "caput" deste artigo, será feita nos
dias em que ocorrer o impedimento do titular
de cargo ou ocupante de função-atividade. § 2.°
- Para o cálculo da retribuição pecuniária será
considerada a soma do número de horas
efetivamente ministradas por dia em que o
docente exerceu a substituição. § 3.° - A
retribuição pecuniária por hora prestada a título
de substituição, corresponderá a 1 % (um por
cento) do valor fixado na Tabela III da Escala
de Vencimentos 5, instituída pelo Artigo 1.° da
Lei Complementar n. 247, de 6 de abril de
1981, para o padrão inicial da classe de
Professor I, Professor II e Professor III,
conforme a habilitação mínima exigida. § 4.° -
No final de cada ano, a unidade escolar onde
houve a prestação de serviço, nos termos deste
artigo, expedirá Atestado de Frequência do
qual deverá constar de forma discriminada, os
dias em que o servidor foi admitido como
docente, durante cada mês”.
Assim, trata-se de admissão excepcional, para
curto período de 01 até 15 dias, que só ocorre nos dias de impedimento
do titular de cargo ou ocupante de função-atividade.
A eventualidade dessa admissão faz com que
não haja exercício de função permanente, de forma que a autora não
pode ser enquadrada na categoria “F”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
7
Ainda que a autora tenha mantido vínculo
anterior com o Estado, deve ser aplicada a legislação ao tempo da
readmissão, conforme a regra do “tempus regit actum”
Em que pese o fato da autora ter prestado
serviços por períodos diversos e interrompidos, não há prova de que na
data da Lei Complementar no 1010/2007 estivesse no regular exercício
de função permanente.
A função exercida era precária de caráter
eventual e somente ocorria quando ausente o titular do cargo ou
função-atividade,
o
que
reforça
o caráter de sua mera
eventualidade, com objetivo de suprir temporariamente, diante de
eventos previsíveis ou não, nunca superiores a 15 dias, mas para
necessidade de continuidade da atividade administrativa do Estado.
Contudo ser de conhecimento que o regime
previdenciário e a estabilidade dos docentes de Categoria “F” e
Categoria “O” são mesmo distintos, a regra é a de que os contratados
antes de 02/06/2007 enquadram-se na categoria “F”, são vinculados ao
RPPS (SPPREV), gozam de impossibilidade de dispensa por
desnecessidade de serviço e tem prioridade no processo de atribuição de
aulas, e os contratados posteriormente a 02/06/2007 são enquadrados na
Categoria “O”, vinculados ao RGPS (INSS), sem estabilidade e sem
concorrência ao processo de atribuição de aulas, isso porque é a
precariedade do exercício da atividade e não sua natureza
permanente, no momento em que se realiza a contratação é que
define o caráter do vínculo a ser mantido com o Estado.
A contratação na forma do artigo 10 do Decreto
24.948/1986, o qual veio para disciplinar as substituições nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023751-73.2019.8.26.0053 - Voto no
8
impedimentos legais dos integrantes do quadro do magistério é,
portanto, a título precário, excepcional, eventual e os professores
oriundos desta contratação e que por ocasião da publicação da Lei
Complementar no 1010/2007 que não estavam no exercício de função
permanente não podem pretender tratamento que a lei não lhes confere,
por entender ser a data da vigência da Lei nova que define o caráter do
vínculo, quando este já estava definido.
Portanto, demonstrada a ausência de vínculo
permanente com o Estado, impossível o enquadramento pretendido pela
apelante e de rigor a manutenção da r.sentença por seus próprios
argumentos.
Por fim, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes,
salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ISABEL COGAN
Relatora